Tribunal: TJMT
Processo: 1016565-68.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016565-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), ELIANE FATIMA DA SILVA - CPF: 546.039.279-91 (AGRAVANTE), VILSON JOSE SCHNEIDER - CPF: 336.105.259-91 (AGRAVANTE), MADEIREIRA FLORESTA LTDA - CNPJ: 01.174.200/0001-23 (AGRAVADO), OSMAR RIBEIRO DE MELLO - CPF: 526.251.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), MAICON WILLIAN BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 070.624.991-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO SILIATE (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO IRIS GOMES DE SOUZA - CPF: 044.284.031-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER PEDROSO DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GOMES DE JESUS - CPF: 070.853.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VELOSO DA ROSA - CPF: 061.077.011-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR VELOSO DA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR (ADMISSIBILIDADE DO RECURSO) - REJEITADA. PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal nos autos de Ação Reivindicatória, que indeferiu o pedido dos autores para a produção de prova pericial. Os agravantes sustentam que a perícia técnica é imprescindível para a exata delimitação do imóvel objeto do litígio, em razão da ausência de elementos precisos na matrícula apresentada, o que comprometeria o contraditório, a ampla defesa e a própria possibilidade de julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação reivindicatória, é cabível a produção de prova pericial para delimitação do imóvel litigioso, quando há
controvérsia relevante sobre sua localização e ausência de georreferenciamento na matrícula apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indefere a produção de prova pericial é recorrível por Agravo de Instrumento, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 988 (taxatividade mitigada), quando houver risco de inutilidade do julgamento em apelação e possibilidade de prejuízo processual irreparável ou de difícil reparação.

A ação reivindicatória exige a comprovação do domínio e a individualização precisa do imóvel, sendo imprescindível, em caso de controvérsia, a realização de perícia técnica que delimite a área reivindicada de forma clara e objetiva.

A ausência de referências físicas, geográficas ou certificação de georreferenciamento na matrícula apresentada impede a identificação inequívoca do imóvel, o que justifica a produção da prova técnica como meio indispensável à formação do convencimento judicial.

O indeferimento imotivado da prova pericial, diante da relevância dos pontos controvertidos, configura cerceamento de defesa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em ação reivindicatória, é indispensável a produção de prova pericial quando há controvérsia sobre a exata delimitação e localização do imóvel objeto do litígio.

O indeferimento imotivado de prova técnica essencial caracteriza cerceamento de defesa.

A decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial é recorrível por Agravo de Instrumento,
nos termos da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434, 435, 455, 464, §1º, I e II; art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
de
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal, nos autos da Ação Reivindicatória nº 0001014-63.2014.8.11.0093, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Os agravantes alegam que a produção de prova pericial é indispensável para dirimir a lide
e que tem o objetivo de
garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Sustentam que, em se tratando de
A
ção
R
eivindicatória, é necessária a exata delimitação da área objeto do litígio, o que somente seria possível mediante perícia técnica.

Argumentam que a matrícula que fundamenta a ação não apresenta localização exata, pois as descrições constantes não contêm referências ou pontos de amarração, como rios, meios naturais ou títulos emitidos pelo Estado, nem certificação de georreferenciamento que poderia corroborar com a identificação da localização da área.

Defendem que, para a validade e segurança da matrícula, é necessária a exata identificação
e localização
do objeto da propriedade.

Aduzem que a ausência dessa prova caracteriza cerceamento de defesa.

Contraminuta no Id n.
295600350
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento
de
decisão que indeferiu o pedid
o de produção de prova pericial, proferida nos seguintes termos:

II – Das provas pretendidas:

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas,
defere-se

o pedido de produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal)
, de modo que
se fixa
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a juntada do respectivo rol, caso não esteja nos autos, que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho),
sob a pena de preclusão
.

Caberá aos advogados constituídos pelas partes, informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC), sob as penas do §3º do art. 455 do CPC.

As partes deverão ser intimadas pessoalmente para prestarem o depoimento pessoal.

Advirta-se, desde logo, que somente serão ouvidas 3 (três) testemunhas por fato, com limitação de 10 (dez) testemunhas no total, na forma do art. 357, §6º, do CPC.

Indefere-se
, por outro lado, a juntada de prova documental, uma vez que o momento procedimental a tanto reservado já restou superado (CPC, art. 434), sendo exceções apenas a prova de fatos supervenientes (CPC, art. 435) ou quando a obtenção do documento que se pretende apresentar não fora possível por motivos alheios à vontade das partes.

Outrossim,
indefere-se
a produção de prova pericial
, na medida em que a prova do fato não depende de conhecimento especial de técnico, bem como porque se mostra
desnecessária em vista de outras provas produzidas, nos moldes do art. 464, §1º, I e II, do CPC.

PRELIMINAR
(
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
)

A agravada suscita preliminar de
inadmissibilidade do recurso sob o fundamento de que a decisão que indefere a produção de prova pericial não está elencada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Contudo, o STJ, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), firmou a tese da "taxatividade mitigada
", admitindo a interposição de A
gravo de
I
nstrumento contra decisões interlocutórias não previstas expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, em situações excepcionais, quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
, hipótese deste caso ante a indispensabilidade de se delimitar a área reivindicada, sob pena de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Caso postergada a análise para uma possível Apelação,
poderia resultar na anulação d
os atos
, com prejuízo à celeridade processual,
sendo, desse modo, o caso de se aplicar o referido Tema 988.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Na A
ç
ão R
eivindicatória, incumbe ao autor comprovar o domínio sobre o bem reivindicado, individualizá-lo com precisão e demonstrar que o réu exerce posse injusta sobre ele.

Aqui,
embora a agravada tenha anexado documentos com o propósito de cumprir as exigências da Ação, há clara controvérsia
quanto à exata delimitação do imóvel e à efetiva ocupação
pelos réus, só a prova técnica é capaz de esclarecer esses fatos de forma idônea e imparcial e seu indeferimento, especialmente
como realizado pelo juízo, sem fundamentação contundente, pode acarretar cerceamento de defesa.

Isso porque há dúvidas a respeito da
localização exata,
ante a ausência de
referências ou pontos de amarração,
e não há
certificação de georreferenciamento.

Ademais, tratando-se de ação reivindicatória, eventual dúvida quanto aos limites da área pode comprometer o julgamento do mérito
e, por esse motivo, a
prova pericial
que
visa esclarecer
essa
questão relevante não
se considera
inútil ou meramente protelatória.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para
determinar a produção de prova pericial
a fim de
delimitar com precisão a área objeto do litígio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025